Tribunal: TJDFT
Processo: 0715527-50.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VEÍCULO SEGURADO. FURTO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO IPVA EVENTUALMENTE EXIGIDO APÓS A SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. DEVER DE RESSARCIMENTO. INCLUSÃO DO NOME DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO NA DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. É da responsabilidade da seguradora o pagamento dos débitos do veículo sinistrado, objeto de furto, após o pagamento da indenização ao segurado, ainda que o automóvel não tenha sido localizado, uma vez que a seguradora se sub-roga nos direitos e ações que competiam ao ex-proprietário do veículo, aí incluído o pagamento de eventual IPVA.
2. Cabe à seguradora, após o pagamento indenizatório, comunicar ao órgão de trânsito correspondente a transferência do veículo, uma vez que detém toda a documentação necessária para o desiderato. Logo, se, por sua desídia, o IPVA foi cobrado do ex-proprietário do automóvel, deve ressarcir o pagamento indevido por àquele realizado.
3. A inscrição em dívida ativa por cobrança indevida do IPVA gera dano moral, na modalidade in re ipsa, de responsabilidade, no caso, da seguradora, que deu causa ao prejuízo extrapatrimonial experimentado pelo ex-segurado.
4. Observadas as finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da condenação extrapatrimonial, bem assim as circunstâncias da causa, afigura-se proporcional e razoável o valor arbitrado na origem, mormente pelo transcurso do tempo decorrido para a regularização do veículo junto ao órgão de trânsito, acarretando a cobrança indevida de dívida correspondente aos anos de 2015 a 2018, com graves consequências ao ex-segurado (inscrição em dívida ativa).
5. Apelação conhecida e não provida.